Tribunal: TJPA
Processo: 0003332-60.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003332-60.2019.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL DA CONCEICAO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. SANÇÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do CP e pretende ver reduzida a pena com a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como pleiteia o afastamento da pena de multa.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3 – O afastamento da pena de multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Embora a confissão tenha sido utilizada como meio de convencimento, a respectiva atenuante não pode incidir no cálculo da sanção, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal.

5 – O apelante não pode ser dispensado do pagamento da pena de multa, uma vez que a sua aplicação é cumulativa.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, caput, do CP interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea que deveria ser compensada com a agravante da reincidência, bem como suas condições econômicas não permitem que cumpra a pena de multa.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena de multa e ser dispensado do pagamento da multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo a fim de que haja a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de que ocorra a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/04/2019. O apelante subtraiu uma sacola contendo um a carteira, onde se encontravam documentos pessoais pertencentes à vítima Jaly Raiane Silva Almeida.

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante sustenta que não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea que deveria ser compensada com a agravante da reincidência, bem como suas condições econômicas não permitem que cumpra a pena de multa.

Embora a confissão tenha sido utilizada como meio de convencimento, a respectiva atenuante não pode incidir no cálculo da sanção, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal.

Outrossim, o apelante não pode ser dispensado do pagamento da pena de multa, uma vez que a sua aplicação é cumulativa.

Por isso rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025